Tribunal: CARF
Processo: 15586.001109/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.001109/2010-88
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.322 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIDADE ENGENHARIA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001109/2010-88
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.322 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001109/2010-88

Na origem, cuida-se de lançamento - DEBCAD 37.234.679-0 – para cobrança das
contribuições previdenciárias dos segurados empregados da empresa e dos segurados
contribuintes individuais, inclusive pró-labore dos sócios e transportadores autônomos.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 80/88.
Impugnado o lançamento às fls. 164/198, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou-o
procedente às fls. 223/235.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 241/271, a 3a Turma Ordinária da 4a
Câmara, deu-lhe parcial provimento por meio do acórdão 2403-002.861 - fls. 352/368.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 370/381,
pugnando ao final, fosse, após conhecido do recurso, reformada a decisão recorrida, a fim de que
aplicação da norma mais benéfica resultasse do cotejo entre as duas multas anteriores (art. 35, II,
e 32, IV, da norma revogada) e a do art. 35-A da Lei no 8212/91.
Em 5/11/15 - às fls. 382/387 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “do regime jurídico aplicável para o cálculo da multa pelo
descumprimento de obrigação principal, formalizada mediante lançamento de ofício.”
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 3/6/16 (fl. 390), o sujeito passivo apresentou Recurso Especial às fls. 394/418,
bem como, tempestivamente, contrarrazões às fls. 429/439, requerendo, ao final, a inadmissão do
recurso ou, caso conhecido, fosse negado-lhe provimento.
Em 20/12/16 - às fls. 441/453 – não foi conhecido do recurso do sujeito passivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 9/1/15 – fl. 987 do
processo principal de no 15586.001108/2010-33 e recurso apresentado em 20/2/15 – fl. 1001
também daquele processo principal). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para a
sua admissibilidade.
Nesse ponto, embora o sujeito passivo tenha requerido em contrarrazões a não
admissão do recurso da União, por não haver, segundo a sua ótica, divergência sobre a matéria,
nada aduziu em suas razões que pudesse implicar o não conhecimento do recurso à luz do artigo
67 do RICARF, limitando-se a tecer comentários de mérito sobre o tema.
Com efeito, reputo acertada a conclusão do despacho de prévia admissibilidade
que identificou a divergência dos seguintes termos:
De fato, em relação aos fatos geradores ocorridos até novembro/2008, enquanto o
Acórdão Paradigma no 2401-002.453 pautou-se pela comparação entre a multa prevista
no art. 35 da Lei no 8.212/91, na redação vigente à data dos fatos geradores, e o valor da
multa de ofício fixada no art. 35-A da Lei no 8.212/91, acrescido pela MP no 449/2008,
sendo aplicada a menor, o Acórdão recorrido adotou o entendimento segundo o qual,
aos fatos geradores ocorridos anteriormente à vigência da MP no 449/2008 deveria ser
aplicada, retroativamente, a Penalidade Pecuniária prevista no art. 35 da Lei no
8.212/91, na redação dada pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, o
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.322 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001109/2010-88

qual remete ao art. 61 da Lei no 9.430/96, que estabelece multa de 0,33% ao dia,
limitada a 20%.
Prosseguindo então, como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido
para que fosse rediscutida a matéria “do regime jurídico aplicável para o cálculo da multa
pelo descumprimento de obrigação principal, formalizada mediante lançamento de ofício.”
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste colegiado:
MULTA DE MORA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADO.
Conforme determinação do Código Tributário Nacional (CTN) a lei aplica-se a ato ou
fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Nova Lei limitou a multa de mora a 20%. A multa de mora, aplicada até a competência
11/2008, deve ser recalculada, prevalecendo a mais benéfica ao contribuinte.
A decisão se deu no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar o recálculo da multa de mora, de acordo com o
disposto no art. 35, caput, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/2009
(art. 61, da Lei no 9.430/96), prevalecendo o valor mais benéfico ao contribuinte e
determinar a exclusão da multa de ofício. Vencido o conselheiro Paulo Maurício
Pinheiro Monteiro na questão das multas.
Da ação fiscal aqui tratada, resultaram os lançamentos consubstanciados nos
DEBCAD 37.234.678-2, 37.234.679-0, 37.234.680-4, 37.234.681-2, 37.234.682-0, 37.234.683-
9, 37.234.684-7, 37.234.685-5, 37.234.686-3 e 37.234.687-1.
Segundo se extrai do relatório fiscal, o autuante já aplicou ao caso a sistemática
que se usou chamar de “cesta de multas”, consoante se observa do fragmento a seguir:
Reafirmamos, então, que para a comparação das penalidades, necessário se faz, totalizar
por competência, toda a penalidade que está sendo aplicada, ou seja, tanto a multa pelo
descumprimento das obrigações acessórias relacionadas com a GFIP, como também a
multa de mora (24% - vinte e quatro por cento) cobrada sobre as contribuições
previdenciárias não recolhidas em épocas próprias, pois, com a vigência da MP
449/2008, nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas multas de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre as contribuições não recolhidas, o que penaliza, ao mesmo
tempo, por não recolher em épocas próprias e pela falta de declaração. (inciso I, art. *4
da Lei 9.430/96), além da penalidade aplicada, relacionada aos fatos geradores que
apesar de recolhidos foram declarados em GFIP com incorreções e/ou omissões.
Dessa forma, anexamos ao presente Relatório, a planilha denominada "Aplicação Da
Legislação Mais Benéfica Ao Sujeito Passivo", demonstrando por competência, as
penalidades aplicadas pela legislação anterior à edição da MP 449/08 e pela legislação
após a MP 449/08. Assim, teremos:
a) Para as competências de Junho/2005, Setembro/2006 e Fevereiro a Dezembro/2007:
será aplicada a Legislação vigente à época do fato gerador, ou seja, legislação anterior à
emissão da MP 449/08, por ser mais benéfica ao contribuinte; e
b) Para as competências Jan a Mai/2005, Jul/2005 a Ago/2006, Out/2006 a Jan/2007 e
13/2007: será aplicada a Legislação vigente a partir da emissão da MP 449/08, tendo em
vista a possibilidade de retroatividade presente no CTN, quando esta resultar numa
penalidade menos severa ao sujeito passivo.

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.322 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001109/2010-88

Ocorre que a turma a quo assentou o entendimento de que para a aferição da
multa mais benéfica, o artigo 35 vigente à época dos fatos geradores deveria ser comparado com
o mesmo artigo com a redação dada pela MP 449/08, vale dizer, limitando o percentual da multa
aos 20% estabelecidos no artigo 61 da Lei 9.430/96
De sua vez, a recorrente sustenta que no caso com o dos autos, onde haveria
lançamento das contribuições, juntamente com a multa por descumprimento de obrigação
acessória, o dispositivo legal a ser aplicado passaria a ser o art. 35-A da Lei no 8.212/91, que nos
remeteria ao art. 44, I, da Lei 9.430/96. Esta norma deveria então ser comparada com a soma das
multas aplicadas nos moldes do art. 35, inciso II e do art. 32, inciso IV, da lei no 8.212/91, na
redação anterior, para fins de aferição da retroatividade benigna.
Pois bem.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Vale dizer, a multa então aplicada à luz do dispositivo hoje revogado deve ser
somada àquela prevista no também revogado § 5o do artigo 32 da Lei 8.212/91 e comparadas
com a multa de 75% prevista no artigo 44 da Lei 9.430/96, o que me afigura já ter sido feito pelo
autuante.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital